Tribunal: TJPA
Processo: 0811028-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811028-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIS SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
possui fundamentação idônea, tendo escopo na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal;

2.

A prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP;

3.

Condições pessoais favoráveis como os antecedentes criminais e residência fixa, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória;

4.
Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811028-62.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800336-14.2022.8.14.0105

IMPETRANTE: NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA FILHO, OAB 20.548

PACIENTE: JOSÉ LUÍS SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Nivaldo Ribeiro Mendonça Filho, OAB-PA nº 20.548
em favor do paciente
JOSÉ LUÍS SILVA MOREIRA,
que teve a prisão preventiva decretada no dia 23 de junho de 2023 pelo juízo dito coator (juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará), tendo sido cumprida na data de 08 de fevereiro de 2023 e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0800336-14.2022.8.14.0105, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O impetrante narra que o paciente responde a ação penal, autos n.º 0800336-14.2022.8.14.0105 por supostamente ter colaborado para a prática do crime de homicídio em face de Ranichely Vitório Martins, em conjunto de desígnios com Marinaldo da Silva Soares.

A decretação da prisão preventiva ocorreu na data de 23 de junho de 2022, tendo sido cumprida em 08 de fevereiro de 2023 fundando sua decisão na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Aduz que o magistrado a quo não fundamentou bem sua decisão pois o paciente tem residência fixa, não possui antecedentes criminais, é pessoa de boa índole, não oferece óbitos ao andamento do feito e da instrução processual e não oferece riscos ao cumprimento de futura condenação criminal, demonstrando que a medida cautelar de natureza prisional é apenas um adiantamento de pena, sem qualquer caráter cautelar.

Alega que o acusado Marinaldo se encontrava foragido da justiça, tendo sido preso após a incidência da audiência de instrução e julgamento.

Aduz que o acusado Marinaldo foi ouvido em juízo e este disse que agiu isoladamente, não tendo o paciente participado de tal ato, estando o referido processo sob recurso.

O decreto prisional vinha se mantendo e foi reforçada pela sentença de pronúncia em face do paciente, entendendo, sob a prisão preventiva, que ele deveria ser mantido em cárcere com o fundamento da garantia da ordem pública.

Postula, em sede liminar a revogação da prisão. E no mérito, a concessão da ordem (ID 15046898 – Pág.11).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 15064395 – Pág.244, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 15447961 - Págs. 255-256.

Em parecer de Num. 15467848 - Págs. 258-262, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Verifica-se de plano que a decisão do Magistrado
a quo
mostrou-se muito bem fundamentada, esposando seus fundamentos de fato e de direito para a decretação da prisão preventiva. O Magistrado
a quo
justificou a necessidade da medida cautelar como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso presente, o juiz primevo assim se pronunciou:

“Trata-se, assim, de delito cometido com bastante violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a manutenção da segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o periculum libertatis, eis que o crime cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade de modo geral, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.”

Qualquer modificação de decisão deveria se ater a novos fatos que modificassem a situação do paciente.

Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia prisional.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - HC: 203320 BA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2021)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Em que pese o impetrante ter juntado aos autos as suas razões e as contrarrazões do RESE aderindo ao recurso, no caso presente, somente será analisada a legalidade da prisão preventiva e se seus requisitos autorizadores foram devidamente fundados.

A análise e julgamento do RESE deverá ser realizada sob os fundamentos presentes naqueles autos, pois, muito embora tenha parecer favorável do RMP, não se pode desconsiderar que o magistrado, mediante seu livre convencimento motivado, conduzindo o feito e produzido as provas constantes dos autos originais, prolatou sentença de pronúncia, mantendo sua decisão à mingua da interposição do recurso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/09/2023